Tribunal: TJDFT
Processo: 0717661-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO ANTECEDENTE COMPROVADO. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. FALSA PROMESSA DE EMPREGO. DEPÓSITO DE VALORES. VANTAGEM ILÍCITA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DECOTE. INERENTE AO TIPO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. ATRIBUIÇÃO À TERCEIRO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. FRAÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE CELERIDADE E POR INTERPELAÇÃO DE TERCEIROS. REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. VIÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em absolvição pelo crime de estelionato, pois devidamente comprovado que a ré, com dolo pré-ordenado, prometeu falsas vagas de emprego à vítima, mediante emprego de meio ardiloso, induzindo e mantendo-a em erro, obtendo, assim, vantagem ilícita.
2. A negativa de autoria da ré, conquanto se ampare em seu direito constitucional à ampla defesa, não deve prosperar, pois não encontra respaldo em qualquer prova ou elemento de prova existente nos autos.
3. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie.
4. As consequências do crime merecem ser decotadas quando a falsa promessa de emprego já está inserida na fraude empregada pela acusada para auferir a vantagem ilícita, mesmo que tenha causado frustração no ofendido ou aproveitamento de sua situação precária (desemprego), sendo ínsito ao tipo penal de estelionato.
5. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior.
6. A atenuante da confissão espontânea não incide quando a acusada não admite a autoria delitiva, atribuindo à responsabilidade penal a terceira pessoa, não havendo falar em confissão parcial ou qualificada, tampouco que ela foi empregada para o convencimento do julgador.
7. As circunstâncias em que envolveram a reparação do dano, com certa falta de celeridade e realizada por interpelação de terceiros, demonstram ser proporcional a fixação do patamar de 1/2 (metade) para a diminuição da pena decorrente do arrependimento posterior, previsto no artigo 16 do Código Penal.
8. Diante da pena redimensionada e analisada desfavoravelmente apenas uma circunstância judicial, nos moldes do artigo 33, § 2o, alínea "c" e § 3o, do Código Penal, fixa-se o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
9. Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena corporal por uma restritiva de direitos é medida que se impõe.
10. Recurso parcialmente provido.